Tribunal: TJDFT
Processo: 0715552-49.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE FÍSICA PARCIAL E PERMANENTE. INVALIDEZ LABORAL TOTAL NÃO CARACTERIZADA. COMPROMETIMENTO PSÍQUICO TOTAL E TEMPORÁRIO. INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL DESENVOLVIDA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 42 Lei 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto permanecer nesta condição.
2.Constatado, mediante laudo pericial, que a incapacidade laboral resultante do acidente de trabalho, embora permanente, é natureza apenas parcial, não há como ser o auxílio-doença acidentário convertido em aposentadoria por invalidez.
3. Não havendo nexo de causalidade entre o comprometimento psíquico total e temporário apresentado pela autora e as atividades laborais por ela desenvolvidas, é insuscetível de acolhimento a pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.